Tribunal: TJPA
Processo: 0802352-53.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802352-53.2023.8.14.0024

APELANTE: HUGO RAFAEL CASTRO SILVA

APELADO: MARCO AURELIO MILHOMEM ROCHA, RITA DE CASSIA MATOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. INVASÃO DE CONTRAMÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Hugo Rafael Castro Silva contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Marco Aurélio Milhomem Rocha e Rita de Cássia Matos Lima, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 44.623,37 por danos materiais e R$ 3.000,00 a cada autor por danos morais. O apelante sustenta, preliminarmente, erro material na sentença, que indevidamente incluiu uma das autoras no polo passivo. No mérito, defende culpa concorrente e a existência de fato de terceiro, requerendo redução ou afastamento da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença quanto à inclusão indevida de autora no polo passivo; (ii) analisar se houve culpa concorrente ou fato de terceiro capaz de afastar ou mitigar a responsabilidade do apelante pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Erro material é evidente no dispositivo da sentença ao constar o nome de Rita de Cássia Matos Lima, autora da ação, como parte condenada, o que contraria os elementos dos autos. A correção é autorizada pelo art. 494, I, do CPC e pode ser feita em grau recursal, conforme art. 1.013, § 1º, do CPC.

4. A manobra de invasão da contramão, realizada pelo apelante, atrai presunção de culpa, sendo ônus dele comprovar fato impeditivo do direito dos autores, conforme art. 373, II, do CPC.

5. O apelante não comprova, por qualquer meio de prova, a alegada culpa de terceiro (veículo Toyota SW4), tampouco a suposta imprudência do autor Marco Aurélio, como excesso de velocidade.

6. A alegação de culpa concorrente carece de respaldo probatório e é refutada pelo conjunto dos autos, que aponta como causa direta e imediata do sinistro a conduta imprudente do apelante.

7. Inexistindo impugnação específica aos valores fixados na sentença a título de danos materiais e morais, opera-se a preclusão, permanecendo inalteradas as quantias arbitradas.

8. Majoração dos honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso no mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Erro material na sentença pode ser corrigido de ofício em grau recursal quando evidente e não comprometer a substância da decisão.

2. A invasão de contramão gera presunção de culpa, cabendo ao réu demonstrar causa excludente de responsabilidade.

3. A simples alegação de fato de terceiro ou de culpa concorrente, desacompanhada de provas, não afasta a responsabilidade civil.

4. A ausência de impugnação específica aos valores indenizatórios impede sua rediscussão na via recursal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802352-53.2023.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA
APELANTE: HUGO RAFAEL CASTRO SILVA
ADVOGADO: MANUEL ALBERTO SOUSA JIL OAB/PA 24.813 E OUTRO
APELADOS: MARCO AURÉLIO MILHOMEM ROCHA E RITA DE CÁSSIA MATOS LIMA
ADVOGADA: ELÍNEKE LEITE OAB/PA 27.270
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HUGO RAFAEL CASTRO SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARCO AURÉLIO MILHOMEM ROCHA e RITA DE CÁSSIA MATOS LIMA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o requerido HUGO RAFAEL DE CASTRO e RITA DE CÁSSIA MATOS LIMA a:

a) Pagar aos autores R$ 44.623,37, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação;

b) Indenizar os autores em R$ 3.000,00 para cada, por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita do requerido.

CONDENO
as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 70% ao requerido e 30% aos autores, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os quais suspendo ante o deferimento da justiça gratuita”.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a existência de erro material no dispositivo da sentença, que incluiu o nome da autora RITA DE CÁSSIA MATOS LIMA no polo condenado. No mérito, alega a ocorrência de culpa concorrente. Aduz que sua manobra de invasão da contramão foi um ato reflexo e necessário para evitar a colisão com um terceiro veículo (Toyota SW4) que freou bruscamente à sua frente. Sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar sua culpa exclusiva, sugerindo que o autor/Apelado também agiu com imprudência, possivelmente trafegando em velocidade incompatível com a via. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a culpa concorrente e, consequentemente, afastar ou reduzir sua condenação.

Contrarrazões no Id. 24473202.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I.

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Preliminar de Mérito: Do Erro Material na Sentença

O Apelante aponta a existência de erro material no dispositivo da sentença, que constou: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido HUGO RAFAEL DE CASTRO e RITA DE CÁSSIA MATOS LIMA a:".

Assiste razão ao Apelante.

Observa-se nos autos erro material evidente na parte dispositiva da sentença, ao constar a condenação de “HUGO RAFAEL DE CASTRO e RITA DE CÁSSIA MATOS LIMA” como se ambos fossem réus da ação.

Ocorre que Rita de Cássia Matos Lima é uma das autoras da demanda, conforme expressamente consta da petição inicial e de toda a tramitação processual, não figurando no polo passivo.

Trata-se, portanto, de erro material claro, passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, que autoriza a retificação de inexatidões materiais e erros de cálculo mesmo após a prolação da sentença, inclusive em grau recursal, por força do art. 1.013, §1º, do CPC.

Assim, impõe-se a retificação do dispositivo da sentença, para que conste unicamente o réu Hugo Rafael Castro Silva como responsável pelas condenações estabelecidas.

III. Do Mérito

uperada a preliminar, a controvérsia recursal cinge-se à análise da dinâmica do acidente de trânsito, com o objetivo de verificar a eventual ocorrência de culpa concorrente ou fato de terceiro que possa mitigar ou afastar a responsabilidade do apelante.

De início, ressalte-se que o apelante não nega ter invadido a contramão de direção e colidido frontalmente com o veículo conduzido pelos autores. Sua tese defensiva sustenta que teria sido forçado a realizar tal manobra devido à frenagem brusca de um terceiro veículo, que trafegava à sua frente.

A responsabilidade civil por acidentes de trânsito rege-se pela teoria da causalidade adequada, segundo a qual aquele que pratica manobra excepcional e perigosa (como a invasão da contramão)

assume o risco do evento e atrai para si a presunção de culpa.

Ao alegar a existência de um fato impeditivo do direito dos autores — no caso, a suposta conduta culposa de um terceiro como causa primária do acidente —, o apelante assume o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Cabia-lhe, pois, comprovar de forma inequívoca que a frenagem do alegado veículo Toyota SW4 foi a causa determinante da manobra evasiva por ele realizada.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Suas alegações não estão acompanhadas de qualquer elemento de prova, documental ou testemunhal, que comprove a existência do terceiro veículo ou que demonstre que este tenha agido de forma culposa.

Embora o apelante também alegue culpa concorrente dos autores, não apresentou prova robusta que infirmasse o conjunto probatório constante dos autos. A alegação de que o condutor do veículo SW4 teria freado bruscamente mostra-se vaga e desprovida de qualquer amparo técnico ou testemunhal.

Além do mais, em audiência, o apelante mencionou a existência de câmeras no local, porém afirmou que as imagens seriam imprestáveis, alegando que uma árvore obstruía a visão da via. Contudo, tais imagens não foram juntadas aos autos, inviabilizando a verificação das alegações.

A assertiva de que o autor Marco Aurélio trafegava em velocidade excessiva também carece de demonstração mínima, sendo baseada exclusivamente na extensão dos danos materiais, o que, por si só, não caracteriza culpa ou imprudência. A colisão frontal, por sua própria natureza, possui elevado potencial lesivo, inclusive em velocidades moderadas.

Diante disso, o conjunto probatório revela que a causa direta e imediata do acidente foi a conduta imprudente do apelante, ao invadir a pista em que transitavam regularmente os autores, sem a devida cautela. A ausência de comprovação da excludente de responsabilidade alegada (fato de terceiro)

impõe o reconhecimento de sua culpa exclusiva pelo sinistro.

Mantida a responsabilidade, os danos são incontestes.

IV. Danos Materiais e danos morais.

No caso concreto, o apelante não formulou qualquer impugnação específica quanto aos valores fixados na sentença a título de indenização por danos materiais e morais. Limitou-se a alegar inexistência de culpa ou responsabilidade pelo evento danoso, sem apontar excesso, vício de fundamentação, ausência de comprovação ou desproporcionalidade nas quantias arbitradas.

Não havendo, pois, insurgência contra os quanta indenizatórios, resta preclusa essa discussão no âmbito deste recurso, operando-se a restrição do efeito devolutivo da apelação.

Consequentemente, os valores fixados na sentença permanecem inalterados por ausência de devolução da matéria ao Tribunal.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para, acolhendo a preliminar de mérito, sanar o erro material constante do dispositivo da sentença, a fim de excluir o nome da autora RITA DE CÁSSIA MATOS LIMA da parte condenatória.

No mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterados os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025